Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-50.2021.8.11.0014
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001240-50.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto do Idoso, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAQUIM VICENTE FILHO - CPF: 537.250.001-82 (APELANTE), JOAQUIM VICENTE DE ALMEIDA - CPF: 378.708.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUISA FILHO - CPF: 592.958.211-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIME DE COAÇÃO CONTRA IDOSO (ART. 107 DA LEI N. 10.741/2003
C/C ARTIGO 61, INC. II, ALÍNEA “E” E “F”, DO CP
), COM O FIM DE OBTER DOAÇÃO, PERPETRADO CONTRA MÃE DE 76 ANOS DE IDADE –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CONFIRMADAS EM JUÍZO POR TESTEMUNHA – CRIME DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE QUALQUER RESULTADO NATURALÍSTICO – CONDENAÇÃO IMPOSITIVA – INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA AFORADA –
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Uma vez comprovada a existência do crime e sua autoria atribuída ao apelante, há de ser mantida a sentença condenatória pela prática do crime de Coação contra pessoa idosa (art. 107, Lei n°. 10.741/03), especialmente, se a vítima mostrou segurança ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo e suas declarações extrajudiciais foram confirmadas em Juízo por testemunha, encontrando, ainda, respaldo noutros elementos probatórios constantes dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pela defesa de
Joaquim Vicente Filho
, contra a sentença proferida pelo
MM.

Juiz da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT.
, pela qual o apelante foi condenado em face da prática do crime de
Coação ao Idoso, contra ascendente e maior de 60 anos
(art. 107, da Lei 10.741/2003, c/c art. 61, II, alíneas “e” e “h” CP), à pena de
3 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
(Id. 211215767).

Em suas
razões recursais
, em linhas gerais, a Defesa requer a
absolvição
do paciente por
insuficiência probatória
(Id. 211215770).

As
contrarrazões
oferecidas pela d. Promotora de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 211215775).

A
PGJ
opinou pelo
desprovimento
, em parecer assim sumariado (Id. 216923655):

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– ESTATUTO DO IDOSO – COAÇÃO MEDIANTE PRESSÃO PSICOLÓGICA À GENITORA PARA VENDER SEUS BENS – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ARGUMENTOS RECURSAIS REBATIDOS COM EXÍMIO PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA ATUANTE, QUE SEGUEM RATIFICADOS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES,
PER RELATIONEM
, COM FULCRO NO ARTIGO 17, § 2o, DA No 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na exordial acusatória que

Joaquim Vicente Filho
, entre os meses de abril a outubro do ano de 2018, coagiu, mediante pressão psicológica, sua genitora
Maria Luisa Dias
(idosa com 76 anos de idade à época dos fatos) a vender seus bens.

Por esses fatos, ele foi
denunciado
e
após regular tramitação processual, o juiz
a quo
entendeu por bem
condená-lo
como incurso no art. 107 da Lei n
o
10.741/2003 (Estatuto do Idoso) c/c art. 61, inc. II, al. “e” e “f”, do CP,
à pena de
3 anos de reclusão
, em regime
aberto
, contudo, n
este grau de jurisdição, a defesa visa à absolvição do apelante por
insuficiência probatória
.

Entretanto, a razão
não lhe assiste
, pois,

à contramão do apontado pelo apelante, persistem elementos probatórios suficientes aptos a manutenção da sentença condenatória.

A existência do crime (
materialidade)
e sua
autoria
delitiva restaram sobejamente demonstradas pelo boletim de ocorrência (Id. 211213797), termo de declarações (Id. 211213798), decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência (Id. 62167441 – 1o grau, MPU 1001162-56.2021.8.11.0014), além dos demais depoimentos colhidos em delegacia e na fase instrutória.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 4.5.2023, oportunidade em que foram ouvidas a
vítima
Sra.
Maria Luisa Dias
e as testemunhas
Joaquim Vicente de Almeida
,
Joélio Aparecido Filho
,
Rosimeire da Silva Lima
,
Gilson Soares Viana
e
Jucilene da Costa Machado
. Ao final, procedeu-se o interrogatório do apelante
Joaquim Vicente Filho
(Id 116955928).

Em ambas as fases da persecução penal, o apelante
negou veemente
os fatos a ele imputados, afirmando, em suma,
“(...) que nunca teve nenhuma discussão com sua mãe, tampouco a ameaçou a vender seus bens, sendo que nunca teve essa conversa com sua mãe sobre vendas de bens ou herança.”
(Id. 211213799 – termo de interrogatório Id. 211215759 e 211215762).

Por outro lado e
em sentido contrário
, em sede policial, a
vítima
registrou o B. O. de no 2018.309642, relatando, em síntese, que
“(...)
o suspeito faz pressão psicológica
, dizendo que se não der a suposta parte dele
ameaça até matar seu irmão Joélio
, que a comunicante já foi no dia 18/05/2018 até no fórum na promotoria onde o suspeito não quis entrar em acordo, que afirma a comunicante que
o suspeito ameaçou
dizendo que se não der a suposta parte dos bens ele avisou que
seu filho Daniel vai matar o Joélio
.”.

E,
não cessadas as ameaças e coações vividas
perpetradas pelo apelante, a vítima requereu medidas protetivas de urgência em seu favor no dia 4.5.2023, após prestar novas declarações em sede policial (Id. 211213798 e ss.).

Já em sede judicial, apesar de ter se apresentado perante a autoridade judiciária, ficou prejudicada a oitiva da vítima em virtude do seu atual quadro de
grave doença neurológica degenerativa
, não obtendo êxito em explicitar a coação e ameaças sofridas outrora.

No entanto, registro que há de se reconhecer
especial relevância para a palavra da vítima
,
ainda que prestada em sede policial
, mormente quando possuir verossimilhança com as demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Colho julgado deste e. Tribunal:

“Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar,
a palavra da vítima assume especial importância.
Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.”. (N.U 1002387-52.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024). Grifei.

É preciso ter em conta que, em regra,
a vítima tem por objetivo contribuir para a elucidação dos fatos
e não a insensata acusação de um inocente, mormente em se tratando, o acusado, do próprio filho dela.

Somado a isso, corroborando a versão dela, tem-se o depoimento de
Joaquim Vicente de Almeida
(cunhado da vítima), ouvido na condição de informante, relatando em sede policial que o apelante “
deu trabalho” para a família e nunca respeitou os pais. É um cara nervoso e sempre proferiu ameaças dizendo para a mãe vender todo seu patrimônio para que lhe fosse entregue sua parte. Ainda, acrescentou que soube do pedido de Medidas Protetivas realizado em desfavor do apelante e que atualmente, vê que sua cunhada sofre com Alzheimer e acredita que as "pressões" feitas pelo filho (apelante) pioraram o estado de saúde dela
(Id. 211215700).

Em audiência de instrução e julgamento, reiterou suas declarações extrajudiciais, complementando, ainda, que o apelante
“nunca se importou em cuidar da mãe.”.

Nota-se que, ao acompanhar a oitiva de sua mãe, o informante
Joélio
(filho da vítima) confirmou as palavras da vítima apresentadas em sede de inquérito policial.

Insta consignar que, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente de suas alegações, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

A propósito, é o entendimento do STJ:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Portanto, conforme restou devidamente comprovado nos autos, mormente pelas declarações da vítima e testemunha ouvida em juízo,
o apelante
coagiu a vítima a antecipar a partilha da herança, dado seu
comportamento agressivo com sua genitora
, chegando a fazer ameaças endereçadas ao irmão
Joélio
, com o propósito de provocá-la a desfazer de seus bens imóveis em vida e dividir a herança entre os filhos.

Diante disso, preceitua o dispositivo legal que é crime
"coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração"
, cominando pena de reclusão de 2 a 5 anos.

De modo elucidativo, a
ação nuclear é a coação
, consistente no emprego de meios hábeis que forcem o idoso a agir de uma determinada maneira, contrária à sua vontade. A coação é o subterfúgio utilizado pelo autor que força a vítima a agir de forma diversa da pretendida, empregando, para tal, a
força física
(coação absoluta) ou a
ameaça
(coação relativa).

Desta forma, tem-se que a coação
independe de o idoso ter ou não discernimento.
É que o tipo penal objetivo
consiste em coagir
, que significa constranger ou forçar o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração.

E,
o crime se consuma com a coação
, indiferente se absoluta ou relativa, mas que visa a dilapidação do patrimônio da vítima. Portanto, estará configurado o delito com o constrangimento apto a fazer com que o idoso aja em desconformidade com o seu desejo,
independentemente de efetiva doação de bens, contratação ou outorga de procuração,
não se admitindo a forma culposa por expressa falta de previsão legal.

Sobre a matéria, colaciono julgado do TJRS:

“(...) COAÇÃO DE PESSOA IDOSA A DOAR. (...) CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA COMO INSTRUMENTO DE ESPECIAL PROTEÇÃO DA FASE DE ENVELHECIMENTO. CONSUMAÇÃO QUE OCORRE NO MOMENTO DA COAÇÃO. (...)” (TJ-PR 00045746520228160037 Campina Grande do Sul, Relator: substituto delcio miranda da rocha, Data de Julgamento: 28/08/2023, 5a Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2023)

Nesse contexto e
à vista dos esclarecimentos realizados
, ainda que atento a existência de uma desavença familiar e uma clara disputa entre irmãos sobre os bens patrimoniais da genitora idosa, temos,
neste caso,
a figura da
coação relativa

consistente em ameaça
, configurando o crime em apreço, aforando a integridade psicológica da vítima,
razão pela qual
a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

Inclusive, é de relevo que o crime em questão é de
natureza formal
– não exige, portanto, a produção do resultado para a consumação do crime, ainda que possível que ele ocorra,
sendo desnecessário qualquer resultado naturalístico.

Por todo o exposto,

em
consonância
com

o parecer d
a d.
PGJ, nego

provimento
ao apelo interposto por
Joaquim Vicente Filho,
mantendo na íntegra, a r. sentença do juiz
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024